Tribunal: TJSP
Processo: 2223143-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2223143-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente ROBSON
DE MOURA LIMA e Impetrante LUIZ FRANCISCO SOUTO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223143-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43.760
2
Habeas Corpus no 2223143-05.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba
MM. Juiz: Doutor Henrique de Castilho Jacinto
Impetrante: Adv. Dr. Luiz Francisco Souto Mendes
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Robson de Moura Lima
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.760
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM
PROL DO PACIENTE, DIANTE DA PANDEMIA
DA COVID-19.
SITUAÇÃO, DEMAIS, A DEMONSTRAR QUE O
ATUAL
CENÁRIO,
DECORRENTE
DA
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NÃO
SE TRADUZ POR PASSAPORTE AUTOMÁTICO
PARA
A
LIBERDADE,
DEVENDO
SER
ANALISADO O CASO CONCRETO.
CASO EM QUE O PEDIDO FORMULADO NÃO
ENSEJA ACOLHIMENTO.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Robson de Moura Lima, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba como autoridade
coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223143-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43.760
3
Aduz
o
impetrante
que
o
suplicante
sofre
constrangimento ilegal, alegando que “Trata-se de pedido de prisão
domiciliar, tendo em vista que o paciente pertence ao grupo de risco do
novo coronavírus, uma vez que é hipertenso, diabético, bem como faz
uso de ansiolítico, consoante demonstra o incluso relatório médico” (fl.
02), e está “recolhido em estabelecimento penal que esteja com
ocupação superior à capacidade” (fl. 03). Argumenta que o pleito foi
indeferido, tendo sido pedido pela Defesa “e determinado pelo juízo 'a
quo' em 31/07/2.020 (doc. j.) que fosse fornecida pela unidade prisional
cópia do prontuário do paciente, tendo em vista a superficialidade dos
relatórios médicos habitualmente fornecidos, sendo que o determinado,
até o momento, não foi cumprido pela unidade prisional, mesmo
possuindo a questão, obviamente, caráter de urgência, configurando um
flagrante constrangimento ilegal” (fl. 05). Conclui pleiteando a
concessão da ordem “para o fim de deferir a prisão domiciliar em
favor do paciente, por tratar-se de pessoa comprovadamente
pertencente ao grupo de risco” (fl. 06) (fls. 01/06).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 23/24.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fl. 28), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra do doutor Antônio Calil Filho, pelo não conhecimento
do writ, ou se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 35/42).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223143-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43.760
4
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que
o paciente cumpre pena corporal, em regime prisional inicial fechado,
cujo término está previsto para 19/01/2035 (fl. 28).
Acrescenta o Julgador que o pleito de prisão domiciliar
foi indeferido, porque “não houve comprovação de que se trata de caso
de vulnerabilidade em relação à pandemia do Covid-19, haja vista o
parecer médico que relata a existência de doença devidamente medicada,
controlada e assistida” (fl. 28).
Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal
a ser sanado por esta via, vez que o atual quadro decorrente da pandemia
da COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a liberdade,
devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua
própria natureza não vincula a decisão fundamentada do Magistrado,
como no caso em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde
do paciente esteja comprometida, a ponto de justificar a sua soltura,
tampouco prova documental de que a unidade prisional não possui
condições de oferecer tratamento adequado em caso de eventual
necessidade, como de fato vem oferecendo (relatório médico de fl. 203,
dos autos principais), ou de implementar medidas de prevenção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223143-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43.760
5
Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa menos risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos
nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas Corpus no
570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no
Habeas Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que: “Habeas corpus -
Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando
assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a
alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223143-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43.760
6
Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada. (...).
Em que pesem às alegações lançadas pelo combativo impetrante,
não se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal
que possa estar sofrendo o paciente, vez que a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso
em apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de
qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além
de não demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR